Tribunal: TJBA
Processo: 8000012-42.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000012-42.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

APELADO: ANGELA LOPES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUIS ANTONIO MEIRA DE SOUZA SILVA, ANTONIEL DA SILVA SOARES, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA, CARINA MARQUES OLIVEIRA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tanque Novo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de verbas trabalhistas, condenando o Réu ao pagamento de valores devidos a título de FGTS referentes ao período de fevereiro a setembro de 2016. A sentença reconheceu a sucumbência recíproca e impôs a ambas as partes o pagamento de honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS à trabalhadora contratada irregularmente pelo Município, com vínculo declarado nulo; e (ii) determinar se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou corretamente os critérios legais, à luz do conceito de sucumbência mínima.

III. R
azões de decidir

3. A contratação pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público viola o art. 37, II, da Constituição Federal, sendo nula, salvo nas hipóteses de nomeações para cargos em comissão ou contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

4. A nulidade do contrato não afasta o direito do trabalhador ao recebimento das verbas remuneratórias proporcionais ao período laborado, especialmente o FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme fixado pelo STF no RE 705.140 e pelo STJ no REsp 1110848/RN (Tema 141).

5. Estando comprovado nos autos que houve prestação de serviço pela Autora no período indicado e ausente a Comprovação pela Municipalidade do recolhimento do FGTS, justificada está a condenação ao pagamento da verba fundiária.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a caracterização da sucumbência mínima se dá pelo cotejo entre pedidos formulados e deferidos.

7. Da análise dos autos, demonstra-se que a Autora logrou êxito em apenas um dos seis pedidos formulados, circunstância que caracteriza a sucumbência mínima da parte Ré, ensejando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. D
ispositivo e Tese

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade do vínculo contratual decorrente de contratação irregular pela Administração Pública não afasta o direito do trabalhador ao recebimento do FGTS relativo ao período efetivamente laborado.

2. A caracterização da sucumbência mínima deve considerar o número de pedidos formulados e acolhidos, e não apenas os valores econômicos envolvidos.

3. Caracterizada a sucumbência mínima de uma das partes, deve a parte adversa responder integralmente pelos ônus da sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, arts. 86, caput e parágrafo único, e 98, § 3º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705140, Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.08.2014; STJ, REsp 1110848/RN, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24.06.2009; STJ, AgInt no AREsp 1872628/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8000012-42.2021.8.05.0254
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, o
MUNICIPIO DE
TANQUE NOVO

e
ANGELA LOPES NASCIMENTOS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
, nos termo do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA